Tribunal: TJMT
Processo: 1024626-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024626-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JULIO CEZAR RAMOS JACINTO - CPF: 021.196.771-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SALDO REMANESCENTE APURADO EM FAVOR DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ ANTERIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO PREJUÍZO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O saldo remanescente em favor do devedor, apurado após a alienação extrajudicial de veículo, configura obrigação de restituição sujeita à incidência de juros moratórios, desde que caracterizada a mora do credor.

À luz do artigo 397 do Código Civil, a constituição em mora exige que a obrigação seja líquida, certa e exigível, razão pela qual os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas, quando consolidada a certeza e liquidez da obrigação de restituir.

A correção monetária, por sua vez, constitui mero instrumento de preservação do poder aquisitivo da moeda, incidindo desde a data do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 404 do Código Civil e da Súmula 43 do STJ.

Configurado o dano material com a alienação do bem em leilão por valor superior ao da dívida, é devida a correção monetária desde a data do leilão (29/08/2015), ainda que os juros moratórios incidam apenas a partir de 25/03/2025, data do trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024626-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIO CEZAR RAMOS JACINTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JULIO CEZAR RAMOS JACINTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr
.
Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Prestação de Contas nº. 1001483-32.2020.8.11.0045, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo ora agravado, para
“
a)

reconhecer
a incidência dos juros moratórios por força de lei sobre o saldo remanescente de R$ 20.287,05, mas determinando a retificação do termo inicial para
25 de março de 2025
(data do trânsito em julgado da sentença da segunda fase), em substituição à data do leilão do veículo (29 de agosto de 2015);
b)

manter
a aplicação de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento (1º de maio de 2023) sobre o valor base de R$ 13.200,00 (dez salários mínimos), bem como juros moratórios desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou;
c)

determinar
que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados à base de 15% sobre o valor da causa (R$ 89.686,78) devidamente atualizado pelo IPCA desde a distribuição da ação (30 de setembro de 2022) até a data base dos cálculos executórios, em estrita observância ao comando da sentença transitada em julgado”
(sic).

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“Trata-se de ação de prestação de contas movida por Júlio Cezar Ramos Jacinto em face do Banco do Bradesco, decorrente da alienação de um veículo em 2015 por valor superior à dívida, mas com omissão do banco quanto ao valor remanescente. A ação tramitou em duas fases, conforme o rito processual, culminando na fase de cumprimento de sentença. Na primeira fase, buscou-se a apuração dos valores devidos pelo banco. A segunda fase, de caráter dúplice, visou a definição dos valores a serem restituídos ao autor. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Banco do Bradesco apresentou impugnação, questionando a aplicação de juros moratórios sobre o indébito apurado desde a data do leilão do veículo (29 de agosto de 2015), sob o argumento de que os comandos judiciais não determinaram expressamente tal encargo. O banco também questionou a aplicação da correção monetária, defendendo a aplicação da Lei n. 14.905/2024, que determina a correção com base no INPC até agosto de 2024 e IPCA a partir de setembro de 2024”
(sic).

Diz que
“Diante da impugnação, o juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde proferiu decisão interlocutória em 11 de julho de 2025. A decisão acolheu parcialmente a impugnação do banco, reconhecendo a incidência de juros moratórios sobre o saldo remanescente de R$ 20.287,05 ( vinte mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos) mas alterando o termo inicial para 25 de março de 2025 (data do trânsito em julgado da sentença da segunda fase), em substituição à data do leilão ( data do evento danoso). Ademais, determinou que os honorários advocatícios de sucumbência fossem calculados à base de 15% sobre o valor da causa (R$ 89.686,78), devidamente atualizado pelo IPCA desde a distribuição da ação (30 de setembro de 2022) até a data base dos cálculos executórios. A decisão, portanto, modificou o termo inicial dos juros moratórios, em relação ao pedido inicial do autor”
(sic).

Assevera que “
Inconformado com a decisão, o exequente interpõe o presente Agravo de Instrumento, buscando a reforma da decisão que alterou o termo inicial dos juros moratórios, considerando que o prejuízo material decorre da data da venda do veículo. Tendo em vista a presente narrativa dos fatos do litígio e o inconformismo com a Sentença e resguardando máximo respeito ao douto juízo, dar-se-á prosseguimento à exposição dos motivos e fundamentos sobre os porquês de os argumentos da Sentença não deverem prosperar”
(sic).

Defende que
“A decisão agravada, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas, incorre em equívoco jurídico que merece ser corrigido. A premissa fundamental que sustenta a presente insurgência reside na natureza do dano experimentado pelo Agravante. O prejuízo material, a lesão ao patrimônio do Autor, ocorreu precisamente em 29 de agosto de 2015, data em que o Banco Bradesco alienou o veículo em leilão por valor superior ao montante da dívida”
(sic).

Pondera que
a partir do momento em que o Banco dispôs de recursos excedentes, houve uma retenção indevida, um ato ilícito que privou o Autor do uso e gozo de seu patrimônio. A mora, portanto, não se iniciou com o trânsito em julgado da sentença, mas sim com a prática do ato que gerou o dano. A partir de 29 de agosto de 2015, o Banco passou a usufruir de um valor que, por direito, pertencia ao Autor. A demora na restituição desse valor, em razão da inércia do Banco em prestar contas e da necessidade de ajuizamento da ação, configura o cerne da questão. A obrigação do credor fiduciário em restituir ao devedor eventual saldo remanescente decorre de lei (Decreto-Lei 911/69), sendo que após a venda do bem em leilão, nasce para o devedor o direito à eventual saldo remanescentes decorrente do abatimento dos valores. Desta feita, aplicando o entendimento o artigo 397 do Código Civil, os juros moratórios incidem desde a data da venda do bem apreendido”
(sic).

Mensura que
“A aplicação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas desconsidera o lapso temporal em que o Autor foi privado de seus recursos. Essa interpretação, além de não reparar integralmente o dano, beneficia indevidamente o Banco, que se beneficiou da posse do valor por um período considerável. A correção monetária, por si só, não é suficiente para compensar a perda financeira sofrida pelo Autor. Os juros moratórios, por outro lado, representam a justa remuneração pela privação do capital, cobrindo o período em que o Autor esteve impossibilitado de dispor dos valores que lhe eram devidos. A decisão agravada, ao postergar o início da incidência dos juros, mitiga a responsabilidade do Banco e prejudica o direito do Autor à reparação integral do dano”
(sic).

Expõe que
“A decisão agravada, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas, incorre em equívoco jurídico que merece ser corrigido. A ação de prestação de contas, em sua segunda fase, possui uma natureza que vai além da simples apuração de valores; ela declara uma situação preexistente e, em consequência, condena a parte que se beneficiou indevidamente. A sentença, nesse contexto, não cria a obrigação, mas sim reconhece e declara a existência de um débito ou crédito, que já existia desde o momento em que o Banco Bradesco reteve o valor excedente da venda do veículo. A mora, no presente caso, se constituiu no instante em que o banco, ciente da venda do veículo por valor superior ao da dívida, deixou de restituir o valor devido ao Autor. A partir desse momento, o banco passou a usufruir de um valor que não lhe pertencia, causando prejuízos ao Autor que se viram privados do uso e gozo de seu patrimônio. A decisão agravada, ao postergar o início da contagem dos juros para a data do trânsito em julgado, ignora essa realidade e permite que o banco se beneficie da sua própria inércia e da demora na resolução do processo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]
1.
O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão interlocutória agravada, especialmente no que tange à alteração do termo inicial dos juros moratórios e à aplicação da correção monetária. [...]
3.
A reforma da decisão interlocutória, para que seja reconhecida a incidência dos juros moratórios sobre o valor do indébito apurado desde a data do leilão do veículo (29 de agosto de 2015), por ser este o momento em que o Autor foi efetivamente lesado pela conduta ilícita do Banco.
4.
A manutenção da aplicação da correção monetária pelo IPCA desde a data do leilão (29 de agosto de 2015) sobre o valor do indébito, por refletir a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda e garantir a justa recomposição do prejuízo sofrido pelo Autor”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 302298390.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 302020371.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo ora agravado, para
“
a)

reconhecer
a incidência dos juros moratórios por força de lei sobre o saldo remanescente de R$ 20.287,05, mas determinando a retificação do termo inicial para
25 de março de 2025
(data do trânsito em julgado da sentença da segunda fase), em substituição à data do leilão do veículo (29 de agosto de 2015);
b)

manter
a aplicação de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento (1º de maio de 2023) sobre o valor base de R$ 13.200,00 (dez salários mínimos), bem como juros moratórios desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou;
c)

determinar
que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados à base de 15% sobre o valor da causa (R$ 89.686,78) devidamente atualizado pelo IPCA desde a distribuição da ação (30 de setembro de 2022) até a data base dos cálculos executórios, em estrita observância ao comando da sentença transitada em julgado”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“A questão processual tem origem em ação de prestação de contas ajuizada pelo autor após ter seu veículo apreendido em ação de busca e apreensão promovida pelo banco.

Em sentença proferida em 1º de maio de 2023, o Juízo julgou procedente a ação para declarar que o requerido é obrigado a prestar contas no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. A decisão condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor da causa devidamente atualizado, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 10 (dez) vezes o salário mínimo vigente no dia da publicação, conforme art. 81, §2º do Código de Processo Civil. Tal fundamentação baseou-se em comportamento protelatório destinado a dificultar o andamento processual e prolongar indevidamente a duração do processo, além de intencionalmente sonegar informações que dispunha.

Na segunda fase do procedimento de prestação de contas, o banco apresentou parecer contábil no evento n. 118238062, consignando que o bem apreendido foi alienado em leilão por R$ 45.600,00, valor suficiente para cobrir a dívida autoral na data da venda. O parecer destacou que, ao confrontar a quantia devida pelo autor no montante de R$ 25.312,95 com o valor de venda do bem, restou apurado saldo em favor do autor de R$ 20.287,05.

[...]

A impugnação sustenta a existência de erro de cálculo nos demonstrativos apresentados pelo exequente, apontando diversos erros técnicos que contaminariam os resultados. O executado articula que o montante de R$ 102.935,82 se origina de demonstrativos confeccionados de modo inadequado e desconexo das determinações judiciais.

Especificamente, contesta a aplicação de juros moratórios no indébito apurado desde a data do leilão (29 de agosto de 2015), argumentando que, tratando-se apenas de apuração de saldo atualizado de indébitos, não deve incidir tal encargo, uma vez que os comandos judiciais não determinaram expressamente aplicação de juros moratórios. Adicionalmente, alega que a correção monetária não foi indicada, devendo, assim, ser aplicada conforme a Lei n. 14.905/2024, que determina correção com base no INPC até agosto de 2024 e IPCA a partir de setembro de 2024.

Relativamente à multa por litigância de má-fé, o executado observa equívoco na apuração, sustentando que a penalidade foi expressamente fixada em dez vezes o salário mínimo vigente à época da decisão (maio de 2023), devendo ser apurada de forma nominal mediante simples multiplicação do salário mínimo vigente (R$ 1.320,00) por dez, totalizando R$ 13.200,00, sem qualquer acréscimo posterior de juros e correção monetária.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica que a autora apurou honorários no montante de R$ 13.426,41, direcionando ao réu pagamento de 15% do valor da condenação, quando a sentença fixou 15% sobre o valor da causa devidos pelo banco. Com base em seus próprios demonstrativos técnicos, o executado conclui que o impugnado possui créditos no montante de R$ 52.501,86, verificando-se excesso de R$ 50.433,96 considerando o valor depositado. Requer efeito suspensivo à impugnação com fulcro no art. 525, §6º do CPC.

[...]

EXCESSO DE EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS

A questão dos juros moratórios no cumprimento da obrigação de restituir saldo remanescente de leilão extrajudicial demanda análise das peculiaridades da presente execução, especialmente quanto ao momento em que se tornou exigível a obrigação e os fundamentos legais para a incidência do referido encargo.

O executado impugna a aplicação de juros moratórios desde a data do leilão do veículo (29 de agosto de 2015), sustentando que se trata de mera apuração de saldo atualizado de indébitos, sem previsão legal para tanto, alegando ainda que os comandos judiciais não determinaram expressamente a aplicação de juros moratórios. Contudo, tal argumentação não prospera diante da análise sistemática do ordenamento jurídico e da natureza da obrigação.

Os juros moratórios constituem instituto de direito material que independe de previsão expressa no título executivo para sua incidência, decorrendo diretamente da lei quando configurada a mora do devedor. Extrai-se do art. 407 do Código Civil que, ainda que não alegada, a mora se presume provada, enquanto o art. 404 do mesmo diploma legal também é extraída no sentido de que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e juros legais. Trata-se, portanto, de consequência legal da mora, aplicável independentemente de estipulação contratual ou determinação judicial específica.

No caso em exame, a obrigação de restituir o saldo remanescente decorre diretamente da alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, cujo art. 2º, caput, estabelece que o credor "devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas". A norma é clara ao determinar a obrigação de entrega do saldo remanescente, configurando-se inadimplemento quando tal restituição não ocorre no prazo devido.

Entretanto, o argumento do executado merece acolhimento parcial no que se refere ao termo inicial da contagem dos juros moratórios. A peculiaridade do presente caso reside no fato de que, embora a alienação do veículo tenha ocorrido em 29 de agosto de 2015, a existência e o quantum do saldo remanescente permaneceram ilíquidos até o trânsito em julgado da sentença proferida na segunda fase do procedimento de prestação de contas.

A liquidez da obrigação constitui pressuposto essencial para a configuração da mora. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o devedor está em mora quando não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma convencionados. Contudo, a mora somente se configura quando a obrigação é líquida, certa e exigível, elementos que não se faziam presentes enquanto pendia discussão judicial sobre a existência e montante do saldo remanescente.

A sentença proferida em 25 de fevereiro de 2025, que rejeitou a impugnação do autor e homologou os cálculos apresentados pelo requerido, constituiu marco temporal determinante para a liquidez da obrigação. Foi somente com o trânsito em julgado desta decisão, ocorrido em 25 de março de 2025, que se tornou líquida, certa e exigível a obrigação de restituir o saldo remanescente do veículo decorrente da alienação em leilão extrajudicial.

A partir deste momento, configurou-se a mora do executado quanto ao cumprimento da obrigação de restituir o valor devido, justificando-se a incidência de juros moratórios desde o trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos da prestação de contas. Tal entendimento harmoniza-se com o princípio da segurança jurídica e com a impossibilidade de se exigir cumprimento de obrigação cujo quantum permanecia sub judice.

Nesse sentido, a aplicação de juros moratórios desde a data do leilão do veículo revela-se inadequada, devendo ser retificado o termo inicial para o trânsito em julgado da sentença da segunda fase (25 de março de 2025), momento em que se tornou líquida e exigível a obrigação de restituição, configurando-se a mora do executado a partir de então.

Por tais fundamentos, deve ser acolhida parcialmente a impugnação quanto aos juros moratórios, reconhecendo-se sua incidência por força de lei, mas determinando-se a retificação do termo inicial para 25 de março de 2025, data do trânsito em julgado da sentença que tornou líquida a obrigação de restituir o saldo remanescente.

[...]

Diante do exposto, em relação ao mérito, este Juízo
ACOLHE PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, nos termos do artigo 525, inciso III, do Código de Processo Civil, para fito de:

a)

reconhecer
a incidência dos juros moratórios por força de lei sobre o saldo remanescente de R$ 20.287,05, mas determinando a retificação do termo inicial para
25 de março de 2025
(data do trânsito em julgado da sentença da segunda fase), em substituição à data do leilão do veículo (29 de agosto de 2015);

b)

manter
a aplicação de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento (1º de maio de 2023) sobre o valor base de R$ 13.200,00 (dez salários mínimos), bem como juros moratórios desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou;

c)

determinar
que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados à base de 15% sobre o valor da causa (R$ 89.686,78) devidamente atualizado pelo IPCA desde a distribuição da ação (30 de setembro de 2022) até a data base dos cálculos executórios, em estrita observância ao comando da sentença transitada em julgado.”
(Id. 200318602 – Autos de origem)

Pois bem. A controvérsia trazida à apreciação desta Corte se insere na seara executiva da ação de prestação de contas, em sua segunda fase, onde, após apurada a existência de saldo remanescente favorável ao exequente — no importe de R$20.287,05 —, discute-se, especificamente, o termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, no bojo do cumprimento de sentença.

Conforme constou da decisão agravada, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, foi reconhecida a incidência de juros moratórios, contudo, fixando-se como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos na segunda fase da prestação de contas (25 de março de 2025), afastando a pretensão do ora agravante quanto à contagem desde a data da alienação do bem em leilão (29 de agosto de 2015).

Ressalte-se, inicialmente, que a pretensão do recorrente encontra respaldo na Súmula nº. 43 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
.

Com efeito, a perda da disponibilidade econômica do valor excedente da venda do bem em leilão representa o marco do prejuízo patrimonial suportado pelo agravante, cuja reparação demanda aplicação imediata de mecanismos de recomposição do valor real da moeda.

Nesse passo, é imperativo distinguir, à luz da dogmática jurídica e do ordenamento vigente, os institutos da correção monetária e dos juros moratórios.

A correção monetária possui nítido caráter de atualização do poder aquisitivo da moeda, incidindo independentemente de constituição de mora, na exata forma preconizada pelo art. 404 do Código Civil, que estabelece:

“
Art. 404.
As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária, juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.”

Já os juros moratórios, por seu turno, se vinculam à existência de mora, exigindo, como regra, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, nos termos do caput do art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

E ainda, o parágrafo único do mesmo dispositivo, nos casos em que a obrigação ainda não seja líquida:

“
Parágrafo único.
Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Assim, é juridicamente coerente o entendimento firmado pelo juízo de origem ao reconhecer que, não havendo liquidez até o trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas, os juros moratórios devem incidir apenas a partir de tal data — momento em que a obrigação de restituir o saldo remanescente passou a ser exigível e certa.

Contudo, a conclusão adotada na decisão recorrida quanto à
correção monetária
carece de reforma, no sentido de que a mesma, como mero instrumento de preservação do valor real da obrigação,
deve incidir desde a data em que o credor sofreu o prejuízo — no caso concreto, desde a alienação do veículo em leilão, ocorrida em 29 de agosto de 2015
.

Destaca-se, nesse sentido, o seguinte acórdão deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. BUSCA E APREENSÃO.
LEILÃO. PREÇO VIL. INFERIOR A 50% DO VALOR DO BEM. ART. 891 DO CPC. DANOS MATERIAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE INCIDÊNCIA. SUMULA 43 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85 §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Itaucard S.A. contra sentença que condenou a recalcular o saldo devedor do financiamento de veículo, utilizando como base o valor da Tabela FIPE na data da venda do veículo, descontando-se desse valor o saldo devedor na mesma data, devendo o saldo remanescente, se existir, ser devolvido à autora, devidamente corrigido pelo INPC desde a data da venda até a data da restituição, bem como acrescidos de juros de mora desde a citação até a data da restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a venda do veículo em leilão foi realizada de forma regular e se a correção monetária e os honorários sucumbenciais foram corretamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Venda do veículo em leilão:

O veículo foi vendido por valor inferior a 50% do valor da Tabela FIPE, caracterizando preço vil, conforme art. 891 do CPC.

Inexistência de prova de desvalorização do veículo que justificasse o preço de venda.

Correção monetária:

Correção monetária deve incidir desde a data da venda do veículo, conforme Súmula 43 do STJ.

Honorários sucumbenciais:

Base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação, conforme art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A venda de veículo por preço vil, inferior a 50% do valor da Tabela FIPE, justifica a condenação ao pagamento da diferença entre o valor da venda e o valor real do veículo, descontado o saldo devedor do contrato de financiamento.
A correção monetária deve incidir desde a data da venda do veículo
, e os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 891; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; TJPR, APL 0000902-23.2016.8.16.0146; TJDF, AI 0733097-75.2023.8.07.0000.”
(N.U 1001140-03.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) (Destaquei)

Dessa forma, é forçoso concluir que, embora o termo inicial dos juros moratórios deva se manter como fixado na decisão agravada — em razão da ausência de liquidez da obrigação até o trânsito em julgado da sentença da segunda fase —, a correção monetária sobre o valor apurado (R$20.287,05) deve incidir desde a data da alienação do bem em leilão, por representar o exato momento do prejuízo sofrido, consoante à orientação da Súmula 43 do STJ e do art. 404 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando parcialmente a decisão agravada para determinar que a correção monetária incida sobre o saldo remanescente de R$20.287,05 a partir da data da alienação do veículo em leilão (29 de agosto de 2015), mantendo-se, contudo, o termo inicial dos juros moratórios conforme fixado na origem, qual seja, 25 de março de 2025 (trânsito em julgado da sentença da segunda fase da ação de prestação de contas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025